Tribunal: TJPA
Processo: 0003023-23.2018.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003023-23.2018.8.14.0077

APELANTE: JEOVAN CRUZ DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, § 2º II E § 2ºA, I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. INVIABILIDADE. DISPOSITIVO DE MERA RECOMENDAÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL ALIADO AS PROVAS ORAIS COLHIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL QUE INDICARAM A AUTORIA DELITIVA. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE POR AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRESENÇA DO DEFENSOR. PARTICIPAÇÃO ATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MÉRITO. READEQUAÇÃO DA PENA BASE AQUEM DO MÍNIMO LEGAL.

INOCORRÊNCIA.
QUANTUM
AFERIDO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO DA PENA
EX VI
DA SUMULA 23 DO TJ/PA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINARES

NULIDADE. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL

I – Vale anotar que os termos do art. 226 do CP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. Precedentes do STJ;

NULIDADE POR AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

II – A ausência do réu em audiência de instrução e julgamento, devidamente representado por seu patrono, constitui-se em nulidade relativa, e está sujeita à prova do efetivo prejuízo à defesa, o que não o que não restou comprovado no presente caso;

MÉRITO

III - Na hipótese, observou-se que o decisum considerou 03 vetores judiciais como desfavoráveis, quais sejam: a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o quantum que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA;

IV- Deve-se respeitar a faixa de discricionariedade que orienta o aplicador da pena, que no caso em análise, não extrapolou daquilo que se mostra minimamente razoável e proporcional para acréscimo a título de circunstância judicial, razão pela qual imperioso a manutenção da pena base originalmente aferida.

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JEOVAN CRUZ DOS SANTOS
,
inconformado com a condenação à
pena de onze anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, mais trinta e seis dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º II e § 2º- A, I, todos do Código Penal
, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da

Vara Única da Comarca de Anajás/PA
.

A defesa requereu, preliminarmente, a nulidade processual em razão da ausência do réu na audiência de instrução e julgamento e a ausência do cumprimento das formalidades do art. 226, CPP e, no mérito, a redução da pena-base ao mínimo legal. Ao final, requereu o
provimento
do presente
recurso
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo provimento parcial do

apelo defensivo
, para ser reformada a fundamentação utilizada na circunstância judicial referente às consequências do crime, redimensionando a pena-base, se for o caso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal
, o
delito foi assim narrado:

“[...] 2.

Narra a denúncia que em 29/07/2018, por volta das 00h:10min, o acusado juntamente com comparsas, portando arma de fogo e mediante violência, perpetrou roubo em face das vítimas MARIA EDIELMA CARVALHO VILHENA e BOAVENTURA ARAÚJO DOS SANTOS, subtraindo-lhes pertences e uma quantia em dinheiro.

3. O crime teria ocorrido na residência das vítimas na ocasião em que estariam dormindo na cozinha, sendo ali surpreendidos por três indivíduos, dentre eles o acusado, que colocou uma arma na cabeça do filho da vítima, exigindo a entrega da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e ameaçando várias vezes que, se o dinheiro não fosse entregue, iria matar a criança. Diante das ameaças, as vítimas entregaram a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais); e uma televisão LCD de 32’’. Após a empreitada, o acusado evadiu-se do local.

4. As vítimas reconheceram o acusado, sendo o fato comunicado às autoridades policiais, o que culminou em sua prisão em flagrante, devidamente convertida em prisão preventiva, em 31/07/2018, por ocasião da decisão de fl. 29/31. [...]”

PRELIMINARES

DA IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL

Na espécie, a jurisprudência mais recente do STJ, sedimentou entendimento de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP, não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, com a observância do contraditório e da ampla defesa "(HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

Todavia, a última parte desse entendimento se aplica ao caso em debate. Embora a Defesa tenha alegado eventual vício no reconhecimento pessoal, em face da inobservância das regras estabelecidas no art. 226 do CPP, tal assertiva destoa das provas colhidas no contraditório judicial, mormente pelos relatos da vítima que declarou que reconheceu a Apelante como sendo um dos acusados que cometeram o assalto.

Vale anotar que os termos do art. 226 do CP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DASÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 2. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato (EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

As provas orais aliadas as provas materiais colhidas, demonstraram a existência de evidências autônomas da autoria delituosa, que não estariam contaminadas por eventual irregularidade no reconhecimento pessoal da recorrente, ratificando, por conseguinte, os termos da acusação acerca da responsabilidade penal da recorrente no evento em apreço. Dessa forma, em face dos argumentos esposados, rejeito a preliminar suscitada.

DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

A Defesa aduz também que houve nulidade ante a ausência do réu/ Apelante na audiência de instrução e julgamento. Adianto que não assiste razão ao Recorrente.

Não houve prova de prejuízo para o réu, tendo em vista que, analisando os autos, verifica-se que em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 16/10/2019, o Acusado não foi apresentado pela Administração Penitenciária, dando-se prosseguimento a instrução sem a sua presença, sendo determinada a expedição de carta precatória para coleta do interrogatório.

Ocorre que, neste ínterim, sobreveio a pandemia de COVID-19, o que fez com que a tramitação e prazo dos processos judiciais de réus presos fossem suspensos.

A audiência foi realizada em 17/06/2020, instante em que o réu foi devidamente interrogado.

Desta feita, entendo que não houve demonstração

do efetivo prejuízo à defesa, razão pela qual rejeito a presente preliminar.

MÉRITO

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a redução da pena base. Desta forma, conveniente transcrever trecho da decisão atacada, na parte controversa, com o fim de aferir uma melhor análise, vejamos:

“[...]

1ª. FASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (art. 59 do Código Penal)

Culpabilidade

A culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade, ou seja, o juízo de censura que incide o responsável pela prática da infração penal, razão por que, para análise desta circunstância judicial, a reprovabilidade a ser considerada é aquela que excede a normalidade do tipo penal.

A meu sentir, entendo que a violência empregada suplantou a elementar do tipo, digo melhor, vai além daquela prevista em abstrato, já que as vítimas, não bastassem se deparar com três indivíduos armados dentro de sua casa, no momento de seu descanso noturno, foram, a todo tempo, constrangidas com armas voltadas para suas cabeças, inclusive com ameaças de morte de seu filho, conduta que provocou uma maior sensação de pavor, e excedeu o normal necessário à consumação do crime, o que implica, deveras, na valoração negativa de tal circunstância.

Antecedentes Criminais: não anota antecedentes criminais;

Conduta Social: nada a valorar;

Personalidade: não há dados técnicos nos autos para aferi-la;

Motivos do crime: são os comuns ao tipo;

Circunstâncias do crime

São os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc. Não há lugar para a gravidade abstrata do crime, pois essa circunstância já foi levada em consideração pelo legislador para a cominação das penas

mínima e máxima. STF - HC 92.274/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1.ª Turma, j. 19.02.2008

Considerando, pois, essas premissas, entendo desfavoráveis as circunstâncias do crime, já que o denunciado praticou o delito no período da noite, momento de maior vulnerabilidade para a população, reduzindo assim de forma audaz qualquer possibilidade de socorro.

Consequências extrapenais: desfavoráveis. Foram roubados aproximadamente R$ 1000,00 (mil e reais) e uma TV, nada sendo recuperado.

Comportamento da vítima: normal à espécie.

35.

Tendo em vista as circunstâncias judiciais acima analisadas, exaspero a pena base em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa. [...]”

Na hipótese, observou-se que o decisum considerou 03 vetores judiciais como desfavoráveis, quais sejam: a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o quantum que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Como é sabido, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Ressalto que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

Destarte, cabe ao julgador ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Nesse sentido, constatou-se a ausência de ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, o quantum de aumento a ser implementado na pena-base ficou adstrito ao prudente arbítrio do juízo, não havendo como proceder ao seu redimensionamento. Todavia, o que não se admite são acréscimos absurdos, teratológicos, desarrazoados, uma vez que haveria no processo de dosimetria da pena, uma certa margem de discricionariedade ao julgador, não existindo, por sua vez, um regramento que lhe imponha uma rigidez insuperável na quantificação das penas, prevalecendo sempre critérios de razoabilidade nessa escolha e proporcionalidade na aplicação.

Dessa forma, em face das razões mencionadas, de rigor a manutenção do decisum objurgado, pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, divergindo do parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/10/2023